Tribunal: TJDFT
Processo: 0700086-68.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE TERRESTRE. AGÊNCIA DE TURISMO. SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO NA COMPRA DE PASSAGEM. LEGITIMIDADE PASSIVA EXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Ação de conhecimento, na qual a parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e julgou extinto o processo sem resolução do mérito.
2. A parte autora argumenta na inicial que adquiriu passagem de transporte terrestre junto à ré e que houve falha na prestação do serviço. A ré alegou ilegitimidade sob o argumento que sua finalidade é conectar passageiros com empresas de transporte, e não realizá-lo em si, tese acolhida na sentença.
3. Nas suas razões recursais, a parte requer o provimento integral ao recurso inominado para afastar o reconhecimento da ilegitimidade passiva da parte recorrida e, ultrapassando, o julgamento da causa. Contrarrazões apresentadas.
4. Da preliminar de legitimidade passiva. Verifica-se que a empresa recorrida tem como finalidade a ligação entre consumidor final e empresa de transporte terrestre e, obviamente, com isso, aufere seus lucros. Evidentemente que há prestação e fornecimento de serviços, integrando, portanto, a empresa ré, a cadeia de fornecimento de serviços e, todos aqueles que a integram, auferindo vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, respondem solidariamente pela reparação de danos causados ao consumidor (art. 7o, parágrafo único, do CDC). Dessa forma, a BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda. Ademais, no nosso sistema processual civil atual prevalece a teoria da asserção, de modo que a eventual responsabilidade da recorrida deve ser aferida no julgamento do mérito.
5. Dito isso, para que não haja supressão de instância, os autos devem retornar à origem para que seja analisada a responsabilidade da ré acerca dos fatos narrados na inicial.
6. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença anulada, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento.
7. Sem custas em razão da gratuidade de justiça. Sem honorários em razão da ausência de recorrente vencido.